Tribunal: STF
Processo: RE 1382728
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por TAM Linhas Aéreas S/A. com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (peça 9), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (peça 7):



    TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Extravio temporário de bagagem – Dever da companhia aérea de ressarcir os prejuízos experimentados pelos autores – Dano moral in re ipsa – Ofensa aos direitos da personalidade – Inteligência do 5º, V e X, da Constituição Federal – Arbitramento em quantia que não comporta redução – Sentença condenatória mantida – Recurso não provido.



    A recorrente alega violação às normas contidas no art. 178 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    Na presente demanda deve-se levar em conta o critério da especialidade, haja vista que a norma específica prevalece sobre a de caráter geral, à medida que, repise-se, o transporte aéreo internacional possui legislação especial vigente, cuja aplicação deverá ser realizada em detrimento da legislação geral.



    Deste modo, flagrante a violação do v. Acórdão contra o artigo 29 da Convenção de Montreal e, por consequência, violação ao artigo 178 da Constituição Federal, ensejando a reforma da decisão.



    [...]



    Certo é que a fixação do valor reconhecido como devido a título de indenização por danos morais deve levar em conta, necessariamente, as circunstâncias concretas do caso. Considerando que TODOS os fatos relacionados ao caso NÃO foram ponderados, por recusa expressa do julgador, a indenização obviamente não será razoável, nem proporcional.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opinou pelo desprovimento do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (peça 43):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARGA EXTRAVIADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. OBSERVADO O ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. CULPA GRAVE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    É o relatório. DECIDO.



    Correto o acórdão recorrido.



    Pontuo, a respeito da matéria em causa, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 636.331, Relator o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 210/RG, assentou a prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em relação ao Código de Defesa do Consumidor, nas condenações por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem em voos internacionais, não se aplicando a tese para as indenizações por danos morais. 



    É o que se extrai da ementa de mencionado julgamento:



    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento. 



    Referida orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Corte: RE 1.234.417, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.282.491, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RE 1.221.934 AgR EDV ED AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. RE 636.331. TEMA N. 210/RG. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO.



    1. A matéria atinente à reparação por danos morais decorrentes de atraso de voo internacional não se amolda ao Tema n. 210 da repercussão geral. Precedentes. [...]



    (RE 1332295 AgR, Relator o ministro Nunes Marques)



    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento. 



    Para além disso, o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 743.771 (Tema n. 655/RG), Relator o ministro Gilmar Mendes, assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre o valor fixado em ação indenizatória (meus grifos):



    DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se.



Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator